Tribunal: TJPA
Processo: 0820415-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820415-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIAGRO RACOES S/A, LUIZ GUSTAVO DIAS DOS SANTOS, MARIA OLIVIA DIAS DOS SANTOS, LUIZ SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0820415-67.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides

RECORRENTE
: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RECORRIDOS
: DIAGRO RAÇÕES S/A, LUIZ GUSTAVO DIAS DOS SANTOS, MARIA OLÍVIA DIAS DOS SANTOS, LUIZ SOARES DOS SANTOS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Deserção. Recolhimento extemporâneo e insuficiente do preparo. Não conhecimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, o qual reconheceu a nulidade da citação por edital nos autos da ação de obrigação de fazer. Intimada a parte agravante para regularizar o preparo recursal, procedeu ao recolhimento das custas em valor simples, quando, por determinação legal, o recolhimento deveria ocorrer em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer de agravo interno cujo preparo foi recolhido em valor inferior ao exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil (art. 1.007, §4º, do CPC) exige que, em caso de recolhimento de preparo após a interposição do recurso, este se dê em dobro.

4. O preparo realizado em valor inferior (simples), ainda que após intimação judicial, não supre a exigência legal, acarretando a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do preparo em valor simples, quando deveria ser em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 0820415-67.2024.8.14.0000, em que é recorrente BANCO DA AMAZÔNIA S/A e recorridos DIAGRO RAÇÕES S/A e outros;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
não conhecer do agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento que declarou a
nulidade da citação por edital da empresa DIAGRO RAÇÕES S/A
, realizada na fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer (autos originários n.º 0001166-23.2011.8.14.0097), ao fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para a localização da parte citanda, tampouco haveria requerimento expresso da parte autora solicitando a adoção dessa medida excepcional.

Em suas razões recursais colacionadas ao id. 27519340, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

que a decisão agravada incorreu em equívoco ao declarar a nulidade da citação por edital, visto que houve tentativa prévia de citação pessoal no endereço fornecido pela Receita Federal, com diligência frustrada;

(ii)

que a decisão de citação ficta se baseou no insucesso das diligências, com respaldo nos arts. 231 e 232 do CPC/1973, vigente à época da citação;

(iii)

que foram utilizadas ferramentas disponíveis à época, como o INFOJUD, não sendo exigido esgotamento absoluto de meios de localização, segundo jurisprudência consolidada;

(iv)

que a nulidade foi declarada de ofício e sem prévia intimação das partes, ferindo o contraditório substancial e a segurança jurídica, uma vez que a citação resultou em sentença transitada em julgado e formação de título executivo;

(v)

que foi nomeado curador especial à parte citada, nos termos do art. 9º, II, do CPC/1973, garantindo-se o contraditório formal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja revista a decisão agravada e validada a citação editalícia realizada nos autos originários.

Por despacho de id. 29380602, foi determinado o recolhimento das custas processuais como condição de admissibilidade do presente agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
não reúne os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual
não deve ser conhecido
.

Com efeito, a parte agravante, ao interpor o agravo interno,
deixou de realizar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição
.

Intimada, por despacho de id. 29380602, a fim de sanar a omissão mediante o recolhimento das custas processuais devidas, a parte agravante
procedeu ao recolhimento, todavia, o fez de forma equivocada, na modalidade simples
, quando, na hipótese de recolhimento fora do prazo legal ou após intimação para regularização,
o preparo deveria ter sido efetuado em dobro
, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

No caso concreto, embora tenha sido oportunizada a regularização,
a parte agravante não observou a exigência legal do recolhimento em dobro
, deixando, por consequência, de cumprir pressuposto essencial para o conhecimento do recurso.

Dessa forma, a ausência de preparo adequado atrai a
pena de deserção
, o que impede o conhecimento do agravo interno.

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno interposto, por deserção.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025